Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-74.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016936-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANICE LANZARIN - CPF: 831.401.311-00 (APELANTE), MEIGAN SACK RODRIGUES - CPF: 801.678.610-34 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JANICE LANZARIN (APELANTE), JANICE LANZARIN - CPF: 831.401.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU LANZARIN - CPF: 928.089.991-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Negativa de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Reembolso de despesas após falecimento do paciente.
Direito patrimonial. Transmissibilidade a herdeiros.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Espólio de Janice
Lanzarin
contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, condenou a Unimed Seguros Saúde ao pagamento de danos morais e confirmou a obrigação de custear medicamento oncológico, negando, contudo, o reembolso das despesas com a compra do fármaco.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em determinar: (i) a natureza do reembolso de despesas com o medicamento, se transmissível aos herdeiros; e (
ii
) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O direito ao reembolso do medicamento, embora relacionado à saúde, possui caráter patrimonial e é transmissível aos herdeiros, diferentemente da obrigação de fornecimento do medicamento, que é personalíssima.

4. A negativa de cobertura por parte da Unimed, apesar de ordem judicial, justifica a majoração da indenização por danos morais, ante o sofrimento e a angústia agravados pela situação clínica da paciente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para: (i) condenar a Unimed ao ressarcimento de R$ 62.892,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação; (
ii
) majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento:

"O reembolso de despesas com medicamentos adquiridos pelo beneficiário do plano de saúde, após negativa de cobertura, possui natureza patrimonial, sendo transmissível aos herdeiros."

"A negativa de cobertura de tratamento oncológico essencial, contrariando prescrição médica e ordem judicial, enseja majoração da indenização por danos morais, em conformidade com os princípios da dignidade e da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, art. 6º, V; CPC, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.998.081/DF; STJ, REsp 1.475.871/RS; TJMT, N.U 1024937-36.2021.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de a
pelação interposto pelo ESPÓLIO
DE JANICE LANZARIN
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Va
ra Cível da Comarca de Cuiabá
,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1016936-74.2023.8.11.0041, ajuizada em face d
a

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
confirmando a liminar concedida no início da lide e
condenando a
Apelada
ao pagamento de danos morais
arbitrados em R$ 8.000,00
,
extinguindo o feito em relação ao custeio do medicamento
“
cabozantinibe
40mg/dia”
,
considerando-o como
personalíssimo e intransmissível aos herdeiros,
nos termos do
art. 48
5
, IX, do CPC
,
arbitrando
honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (ID.
223142169
).

Em suas razões recursais,
o
Apelante sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura do medicamento
“
c
abozantinibe
”
pela Apelada foi abusiva e que, em razão dessa negativa, foi obrigada a adquirir o medicamento por conta própria, sendo comprovado o
pagamento
nos autos, sustentando
o
seu
direito ao reembolso integral das despesas efet
uadas com a compra do fármaco,
bem como à multa diária pelo descumprimento da liminar concedida no início da lide, além da
necessidade de
majoração do valor dos danos morais fixados em sentença.

A
UNIMED SEGUROS
SAÚDE
apresentou contrarrazões

no ID. 223142184,
suscitando como preliminar a ofensa
ao princípio da
dialeticidade
, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito,
rebate
u
os argumentos do
ESPÓLIO

Apelante, alegando que a negativa de cobertura está respaldada pela ausência de previsão do medicamento no Rol da ANS, justificando que o uso do medicamento solicitado não atende às diretrizes de utilização para o tratamento do tipo específico de câncer enfrentado pela falecida paciente
, pugnando,
assim, pela manutenção integral da sentença
recorrida
.

O recurso é tempestivo
(ID. 223142182)
e o Recorrente reitera o pedido de gratuidade da justiça para o conhecimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara

Conforme relatado, a apelada
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

argui a preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que
o Apelante
“
não apresentou os fundamentos

fático-jurídicos que possam modificar a sentença, não rebatendo o entendimento do

magistrado singular, deixando claramente de apresentar razões que justificassem a

reforma da decisão prolatada pelo juiz a quo, limitando-se, tão somente, e relatar que

não merece prosperar tal pedido
”
.

Sem razão, contudo, a Recorrida, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que
o
Apelante expôs claramente as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença, especialmente
no que tange à
condenação ao reembolso do medicamento pleiteado
e

da multa diária pelo descumprimento da liminar,
além da majoração dos danos morais arbitrados
.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos nas razões do recurso de
apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão
,
no mérito,
o
ESPÓLIO
DE JANICE LANZARIN

pretende a reforma
parcial da sentença, para acrescentar à condenação ao
reembolso integral das despesas efetuadas com a compra do fármaco

“
cabozantinibe
40mg/dia”
,
bem como
de multa diária pelo
descumprimento da liminar, além da majoração dos danos morais para R$ 20.000,00, conforme postulado na inicial.

Antes de adentrar ao mérito, porém
, oportuno registrar que houve pedido expresso de concessão de justiça gratuita em primeira instância, sendo que o pedido não foi apreciado
pelo Juízo
a quo
,
o que
obviamente
não impediu a remessa da apelação a este 2º Grau.

Assim sendo, considerando o entendimento no sentido de que
“
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita
leva à presunção do seu deferimento tácito
, inclusive na instância especial
”
(STJ,
AgInt
no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06/03/2023,
DJe
09/03/2023;
AgInt
no RMS 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01/10/2019,
DJe
18/10/2019)
, tenho que
o

ESPÓLIO

Apelante está isento do recolhimento do preparo recursal no presente caso, diante do deferimento tácito da gratuidade.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o apelo deve ser provido apenas em parte
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

In
casu
, verifica-se que a autora necessitou do medicamento alcunhado de
cabozantinibe
40mg/dia, via oral, continuamente por tempo indeterminado (ID. 117441701), todavia, a requerida negou o fornecimento do medicamento, sob a justificativa
de

não
haver cobertura obrigatória prevista no Rol da ANS, como se vê no ID. 117441706.

Por outro lado, a recusa pelo plano de saúde, sob a justificativa de inexistência de cobertura contratual para tratamento experimental (indicação
Off

Label
), limitando-se a alegar que a não há cobertura obrigatória prevista no rol da ANS, não constitui óbice ao seu fornecimento.

Aliás, ainda que o medicamento prescrito não encontre previsão na ANVISA, para o tratamento específico da doença da autora, isso não significa que há uma proibição em relação à utilização do medicamento, tendo em vista que ele pode ser receitado pelo médico especialista, até porque cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas da autora, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações.

Nessa linha recentemente decidiu o STJ, confira-se:
(...
)

Nesse sentido, deve ser preservada a função social do contrato, uma vez que a paciente se encontrando acometida de doença oncológica grave e progressiva, e a recusa genérica de cobertura (sem instauração de junta médica nos termos da RN ANS 424/2017) deixou a paciente padecendo à própria sorte no tratamento da doença, segundo a linha de entendimento do STJ. Vejamos:
(...)

Outrossim
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico-assistencial, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

A propósito:
(...)

Sendo assim,
JULGO
EXTINTO
o feito em relação autorizar/custear o medicamento
cabozantinibe
40mg/dia,
devido seu caráter personalíssimo e intransmissível
, conforme o artigo 485, IX do Código de Processo Civil
.

RATIFICO a tutela deferida
, contudo,
em razão do óbito apenas

reforço a obrigação das rés em custear o tratamento necessário
.

Com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

CONDENO
, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os
honorários advocatícios
, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC,
arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

(
...)”
(ID.
223142169
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a controvérsia
se restringe

à natureza da pretensão de reembolso dos valores desembolsados pelo
ESPÓLIO
com o medicamento pleiteado, mesmo após o falecimento da Autora, se personalíssimo e intransmissível aos herdeiros, ou patrimonial, bem como
se
devidas as astreintes decorrentes do descumprimento da liminar, além da possibilidade de majoração dos danos morais sofridos.

Nessa esteira, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o Magistrado sentenciante.

De fato, n
ão se descura que, de um modo geral,
tal pretensão é considerada personalíssima
, porquanto
somente o autor
/paciente
é quem tem a necessidade do medicamento
,
de modo que, para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio não faria qualquer sentido
,
razão pela qual
em
relação ao pedido principal da ação - qual
seja,
a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.

Todavia, no que tange ao reembolso dos valores despendidos com o medicamento
, ainda que se relacionem com o direito à saúde em si,
é evidente que tal
pretensão
tem
caráter
eminentemente
patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal,
já que

o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros.

Há que se
fazer a
distin
ção
, portanto,
da obrigação principal d
e
dar/fornecer
medicamentos
,
e eventuais obrigações de pagar
ou reembolsar pelos fármacos que a parte teve que adquirir
.

Em casos como tais, a
morte da parte autora

afeta apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clín
ico pessoal da parte demandante, ao passo que, a obrigação
de pagar,
tem evidente
caráter patrimonial, e
,

portanto,
p
ossível de
transmiss
ão
aos sucessores
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, fazendo justamente a distinção apontada acima,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO
. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PR
OCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)
Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à
saúde.
5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos
da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.6.
Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível
- e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual
. 7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.” (STJ.
(
EAREsp
n. 1.595.021/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15/2/2023,
DJe
25/04/2023)
(
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROCLAMADA PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PERSONALÍSSIMO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORNECIDO POR PLANO DE SAÚDE A SEU BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1
. O pleito relativo ao fornecimento do medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente no curso da demanda.

2.
Somente se admitiria a sucessão do polo ativo da ação se o litígio versasse sobre o reembolso de valor correspondente ao custeio da medicação utilizada pelo beneficiário do plano, quando, então, transmudar-se-ia sua natureza jurídica em direito obrigacional
.

3. Ocorrido o falecimento da demandante, ainda que se tenha submetido a todo o tratamento com a medicação oncológica fornecida por força da decisão antecipatória de tutela confirmada por sentença, não mais persiste o interesse recursal do plano de saúde de ver julgado seu recurso de apelação, sobretudo quando não recorreu da parte da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus
de sucumbência, porquanto ausente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

4. Recurso especial desprovido.
”
(
STJ.
REsp n. 1.475.871/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
3ª
Turma,
j.
em 3/3/2015,
DJe
de 13/3/2015.)

No caso destes autos, o Apelante postula o reembolso dos valores despendidos com a aquisição do medicamento
“
cabozantinibe
40mg”
, correspondentes às notas fiscais de R$ 20.964,00 e R$ 41.928,00, juntadas em ID. 223136238, cuja autenticidade não fora impugnada pelo Apelado, de modo que devem ser considerados legítimos ao fim a que se destinam, nos termos do art. 411, III, do CPC.

Logo, considerando que a própria
Autora
teve que adquirir
parte
dos
medicamento
s
, dian
te da
urgência do tratamento e da
negativa de cobertura pelo

Plano de Saúde
, fato incontroverso nos autos, bem como que a pretensão de reembolso do custeio tem natureza patrimonial, transmitindo-se, portanto, aos herdeiros, faz jus o
ESPÓLIO
Apelante ao ressarcimento desse montante, corrigidos desde
cada
desembolso.

Em relação
à
multa diária
pelo suposto descumprimento da liminar
, contudo, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Isso porque, concedida a tutela provisória de urgência em 12/05/2023, determinando o fornecimento do medicamento no prazo de 05 dias (ID. 223136223), o Apelado foi citado em 28/05/2023 (AR, ID. 223136229), comparecendo aos autos em 29/05/2023 informando o cumprimento da liminar
(ID. 223136230)
,
fato que igualmente restou incontroverso, uma vez
que não fora impugnado pela parte autora.

Resta,
por fim
, a análise quanto à majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais no caso
em comento.

Nesse contexto, evidentemente a recusa de cobertura do fornecimento do fármaco necessário ao tratamento por parte do Plano de Saúde é descabida, uma vez que afronta o princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana e o direito à saúde e à vida, tal como reconhecido na sentença, transitada em julgado neste ponto em relação à Apelada.

Portanto, é inegável que a conduta da Apelada gerou sofrimento, angústia, desamparo, frustração e ansiedade, em razão da ausência do fornecimento do fármaco em questão, vindo inclusive a falecer, de modo que não há dúvida de que as circunstâncias do caso ultrapassam o que se pode considerar como mero aborrecimento, estando evidente o abalo à dignidade.

Nesse diapasão, o
quantum

arbitrado no patamar de R$ 8.000,00
,
de fato
,
não se mostra adequado
ao
caso

sub judice
,
em observância aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos, pelo que
entendo que
deve ser majorado para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
,
valor
este que
melhor atende às peculiaridades do caso concreto, mediante aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo demais ressaltar que
se trata de
flagrante ofensa psicológica, pois a negativa certamente causou angústia ao ver sua vida em risco
,
especialmente levando em conta a
situação crítica de saúde, justificando o montante ora arbitrado, de forma a compensar adequadamente o dano experimentado e também desestimular práticas similares por parte das Operadoras de
Planos de S
aúde.

Em casos como tais, reconhecendo o dever em fornecer o tratamento vindicado e, via de consequência, a abusividade na negativa de cobertura, mesmo após determinação judicial, já decidiu este sodalício:

“DIREITO CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERDA DE OBEJTO –
FALECIMENTO DO AUTOR
- REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE COBERTURA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
–
MAJORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–FIXAÇÃO
DE ASTREINTES – CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA - PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA PARTE RÉ -
DESPROVIDO .

Comporta provimento o pedido que requer a determinação ao plano de saúde que providencie o tratamento requerido pelo médico que acompanha o paciente, uma vez que o usuário do plano de saúde tem direito à regular prestação do serviço contratado.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada deve ser majorada para R$20.000,00 (vinte mil reais)
.” (TJMT. N.U 1024937-36.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024,
DJe
08/05/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. LAUDO MÉDICO.
ÓBITO DO AUTOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.
1
. Parte autora pleiteia a condenação da ré a arcar medicamento para tratamento de câncer, cuja necessidade foi apontada em laudo médico. 2. Prova farta da existência da doença e da necessidade de tratamento. 3. O artigo 12, inciso II, alínea g da Lei 9.656/98 prevê a cobertura para tratamentos
antineoplásicos
ambulatoriais e domiciliares, abrangendo o medicamento necessário para a manutenção do tratamento da paciente, seja de uso oral ou não. 4. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser abusiva a recusa de fornecimento de medicamento com base na alegação de ser ele off
label
, ou seja, para moléstia não prevista na bula, uma vez que é do médico a atribuição de conduzir o tratamento necessário. 5.
Quantum indenizatório fixado em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT. N.U 1015627-23.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2023,
DJe
10/02/2023) (
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
o

ESPÓLIO
DE JANICE LANZARIN
,
apenas
para
:

a)

acrescentar à condenação
a obrigação ao ressarcimento dos valores despendidos com os medicamentos, no importe de
R$ 62.892,00
(sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais),
que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso
(
Súm
. 54 do STJ)
, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389,
parágrafo
único, 406 e §§ do CC
;
b)
bem como para
majorar
a condenação dos danos morais para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
,
restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem
honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024